Tribunal: TJMT
Processo: 1001848-57.2021.8.11.0011
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001848-57.2021.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tarifas]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (RECORRENTE), GUILHERME KASCHNY BASTIAN - CPF: 002.987.900-09 (ADVOGADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (REPRESENTANTE), MAGDA APARECIDA SOARES - CPF: 062.083.538-90 (RECORRIDO), LUCIANA DA TRINDADE XAVIER - CPF: 938.088.791-49 (ADVOGADO), GUILHERME HENRIQUE MORAES - CPF: 039.565.521-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1001848-57.2021.8.11.0011

Origem:
JUIZADO ESPECIAL

CÍVEL DA COMARCA DE MIRASSOL D ́OESTE

Recorrente:
AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.

Recorrid
o
:
MAGDA APARECIDA SOARES

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
06-09/06/2022

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
SERVIÇO POR ASSINATURA
.
AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO
. DESCONTO INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DIREITO À DEVOLUÇÃO, EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERA COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há se falar em cerceamento de defesa, pois, os argumentos lançados pela empresa da impossibilidade de localizar o contrato entabulado entre as partes é descabido, pois, na qualificação das partes há todos os dados pessoais da consumidora, bem ainda nas faturas há indicação da numeração parcial do cartão de crédito cadastrado.

2
.

Caso em que
a
Recorrid
a
sustenta a existência de cobranças indevidas
em
sua conta corrente no valor
mensal de
R$
19,90 (dezenove reais e noventa centavos) em razão de serviço não contratado, portanto, pretende ser ressarcida moral e materialmente
.

3.
dos autos
não restou demonstrada a origem da cobrança, pois, os documentos colacionados pela
empresa
não
são
suficiêntes
para tal desiderato, na medida em que
indicam a inexistência de relação/contrato com a consumidora
.

4
.
N
ão havendo prova
d
a legitimidade da cobrança

objurgada
, faz jus
a
consumidor
a
à restitui
ção do valor pago indevidamente. Em casos tais, esta E. Turma Recursal possui firme entendimento de que a devolução deve ocorrer na forma dobrada
, conforme
reconhecido na
origem
.

5
.

A
situação vivenciada pel
a
Recorrid
a
corresponde a mero dissabor que é enfrentado pelas pessoas no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial.

6
. Sentença parcialmente reformada.

7
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que
a Recorrida sustenta a existência de cobranças indevidas em sua conta corrente no valor
mensal de R$ 19,90 (dezenove reais e noventa centavos) em razão de serviço não contratado, portanto, pretende ser ressarcida moral e materialmente.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência,
com a
condenação d
o
Recorrente
AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.

na
devol
ução
em dobro
o valor
indevidamente descontado no montante de
R$ 437,80

(quatrocentos e trinta e sete reais e oitenta centavos)
,
bem como ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Inconformado, o Recorrente

AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.
,

nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Em contrarrazões (ID
108520991
) a Recorrida
MAGDA APARECIDA SOARES
refuta
in
totum

as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferia nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022